Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 303, § 2o, DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INCABÍVEL. PRECEDENTES. Considerando a existência de prova robusta nos autos quanto à materialidade e autoria da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que resultou em lesões corporais de natureza grave, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta do réu que conduz veículo com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e que realiza manobra irregular na via em que ocorreu o sinistro não se mostra condizente com o que determina a norma e não observa o dever de cuidado objetivo. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.